Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002152-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), NICODEMUS ELIAS FEITOZA - CPF: 531.856.921-87 (AGRAVANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), PEDRO DA CRUZ FEITOSA - CPF: 109.940.331-68 (AGRAVADO), NELCIRA DAS CHAGAS - CPF: 483.535.901-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –

POSSE
NOVA
–

IMÓVEL DE ESPÓLIO
–
HERDEIRO
–
USO EXCLUSIVO
–
POSSE INDIRETA
–
HERANÇA
–

PRINCÍPIO DA
SAISINE
-
COMPOSSE
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
A
pós o óbito d
o autor da herança, abre-se
a sucessão, transferindo
-se

imediatamente o patrimônio aos sucessores em razão do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC),
ou seja,
o patrimônio do espólio é indivisível até que se proceda a partilha dos bens deixados (art. 1.791 do CC).

2. Os herdeiros exercem posse indireta sobre o bem desde a morte do proprietário, quando o imóvel lhes foi transmitido por herança, passando a ser co
m
possuidores.

3
.
A recusa do
herdeiro/com
possuidor direto
em
atender notificação do
com
possuidor indireto para
a
desocupação do imóvel
objeto do formal de partilha
configura esbulho possessório, ensejando a reintegração
liminar
da parte autora
em conjunto com os demais herdeiros na
posse do imóvel
.

4. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
NICODEMUS ELIAS FEITOZA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº
1000369-27.2024.8.11.0010

movida por

PEDRO DA CRUZ FEITOSA e NELCINA DAS CHAGAS
,
que deferiu o pedido limi
nar de reintegração dos agravados
na posse do imóvel
localizado na Rua Jaciara, Quadra 12, Lotes n°s 22 e 23, Bairro São Sebastião, na cidade de Jaciara/MT, CEP 78820-000, deixado por seu pai falecido JOAQUIM ELIAS FEITOSA
.

Alega, em suma, que a p
osse é exercida pelo agravante há anos,
desde o falecimento de sua genitora, de forma pacífica e ininterrupta, conforme demonstram os documentos anexados, incluindo renegociação de dívidas de IPTU datada de 2019.

Aduz que
a posse exercida pelo agravante é posse velha, o que impede a concessão da liminar de reintegração de posse sem a devida instrução probatória
.

Narra que os agravados
baseiam sua pretensão exclusivamente no formal de partilha, sem apresentar provas concretas de que tenham exercido posse anterior sobre o imóvel, tampouco de que o agravante tenha praticado qualquer ato de esbulho.

Com essas considerações
,
pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

A liminar foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas, bem como que se suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel.

Os agravados contrarrazoaram requerendo a manutenção da decisão de 1º Grau
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº
1000369-27.2024.8.11.0010
requerid
a
por
PEDRO DA CRUZ FEITOSA e NELCINA DAS CHAGAS

em face
de
NICODEMUS ELIAS FEITOZA
que se encontra na posse do único imóvel
dos bens deixado pelo falecido
pai

JOAQUIM ELIAS FEITOSA
.

Afirmam os autores que em 02/02/2024 foi expedido o formal de partilha dos bens pertencentes ao espólio (autos n. 1000352-59.2022.8.11.0010) e, até o momento, o requerido se recusa a sair do
imóvel, prejudicando os interesses no imóvel.

Relatam, ainda, que o requerido foi notificado extrajudicialmente, todavia, manteve-se inerte. Assim, requerem a concessão da liminar, para serem reintegrados na posse.

O juízo de 1º grau proferiu a seguinte decisão,
in
verbis
:

(...)

Ab
initio
, impende salientar que a presente demanda tem natureza possessória, ou seja, mister perquirir acerca de quem exerce a situação fática sobre o bem em discussão.

Com efeito, para concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 561
c.c
562, ambos do CPC,
in
verbis
:

Art. 561 – Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Logo, verifica-se para ser reintegrado na posse se faz necessária a demonstração da posse do autor, da turbação praticada pelo réu, da data em que ocorreu e da continuidade da posse, embora turbada.

In
casu
, observa-se que a parte requerente preenche os requisitos exigidos, ante a documentação coligida aos autos, em especial pelo formal de partilha, que demonstra a posse indireta, a notificação extrajudicial, que demonstra a oposição do autor e o uso exclusivo do herdeiro
Nicodemus
.

Convém mencionar que, tendo em vista que a parte requerente também detém a propriedade
da imóvel
, visto que transmitido por herança, esta é considerada possuidora indireta, nos termos dos artigos 1.196 e 1.197 do Código Civil.

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197.
A posse direta
, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. (sem grifo no original)

Consigne-se que ao proprietário é defeso o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No que tange ao esbulho, observa-se que este ocorreu em 05/02/2024, quando o requerido foi notificado quanto à oposição dos demais herdeiros e se manteve inerte, permanecendo no uso exclusivo do bem. Assim, observa-se, também, que se trata de posse de força nova, eis que não ocorreu 01 (um) ano e 01 (um) dia (art. 558, CPC).

Deste modo, percebe-se que o pedido de liminar merece deferimento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
IMÓVEL DE ESPÓLIO. HERDEIRO. USO EXCLUSIVO. POSSE INDIRETA. HERANÇA. COMPOSSE
. I - Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. II -
Os herdeiros exercem posse indireta sobre o bem desde a morte do proprietário, quando o imóvel lhes foi transmitido por herança, passando a ser copossuidores.
III - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 06256003420238130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento:
07/06/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

Portanto, sem mais delongas, uma vez comprovado os requisitos, a concessão da liminar é a medida escorreita, devendo o feito tramitar pelo rito especial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DEFIRO LIMINAR
pleiteada pelos autores, eis que presentes os requisitos previstos nos
arts
. 561 e 562, ambos do CPC, para
REINTEGRÁ-LOS
na posse dos imóveis descritos na inicial.

(...)

Dessa decisão, recorre
o agravante
NICODEMUS ELIAS FEITOZA
.

Foi deferida a liminar recursal para
suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas, bem como que se suspenda quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel.

O juízo de 1º Grau
ouviu duas testemunhas dos autores/agravados
PEDRO DA CRUZ FEITOSA e NELCINA DAS CHAGAS
.

As testemunhas ouvidas Fábio João de Vieira e Izaque Barbosa de Souza Dias

(ID. 184476146) pouco ajudaram com os
respectivos
depoimentos, haja vista que a primeira testemunha (F
á
bio) se limitou a afirmar que tinha conhecimento
da existência do inventário, bem como do fato de o agravante colocar
e
mpecilhos na venda do imóvel
porque teria encontrado o agravado

PEDRO DA CRUZ FEITOSA
no supermercado e este lhe narrou os fatos
e a segunda testemunha (Izaque) afirmou que mora
no
mesmo
bairro no qual está situado o objeto dessa ação e que tinha conhecimento que o agravante
NICODEMUS ELIAS FEITOZA
era solteiro e viajava bastante,
tendo conhecimento que este passava algumas temporadas na casa da falecida genitora.

Pois bem.

Em que pese as alegações trazid
a

pelo agravante
,
é
caso
de se manter
a liminar deferida pelo juízo de 1º Grau.

Isto porque,
verifica-se que o agravante
NICODEMUS ELIAS FEITOZA
detém a posse do imóvel, haja vista que este residia com
sua
falecida mãe há anos e para confirmar tal alegação apresenta
um termo de confissão de débitos de IPTU desde o ano 2013
,
um requerimento de parcelamento de débito efetuado em 2019
e contas de energia em seu nome.

Contudo,
após o óbito de sua genitora, abriu-se a sucessão
, transferindo
imediatamente o patrimônio aos sucessores em razão do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC),
ou seja,
o patrimônio do espólio é indivisível até que se proceda a partilha dos bens deixados (art. 1.791 do CC). Confira:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.”

Com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo
aos

herdeiros
, sem que haja necessidade
ou
intenção de ter como proprietário ou de possuir (animus), nem de apreensão

física da coisa (corpus).

Nesse contexto, c
om a morte do
de cujus
, seus herdeiros passam a ser os novos titulares da herança, substituindo o antigo titular
, assim, embora o autor detenha a posse, seus irmãos também a det
é
m, haja vista que conforme consta do formal de partilha
,
o imóvel foi dividido entre
13 (treze) irmãos.

Nos termos da legislação processual
que rege a matéria
, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (artigo 560, do CPC/15,
como também preceitu
a
o art. 1.210 do CC.

Nesse passo,
conforme se
pode observar
,
a Ação de Reintegração de Posse
foi proposta em
23/02/2024
, o formal de partilha foi expedido
em 02/02/2024 e a
notificação do agravante para desocupar o imóvel se deu 05/02/2024,

vejamos:

Assim, restou demonstrada a posse d
os autores/agravados
e

o esbulho
praticad
o
pelo réu
/agravante
de 1/12 (um doze avos) do imóvel
,
e
a data em que ocorreu
(
0
5
/02/2024, data da
notificação para desocupação
)
.

Isto porque,
o art.
1.206
do
CC,
determina que a posse
transmite-se
aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Por sua vez, o art. 1.784 dispõe que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Assim, com a abertura da sucessão, os herdeiros tornam-se possuidores indiretos
do bem.

Na hipótese em apreço, verifica-se
que foi enviada
notificação extrajudicial
ao agravante pelos agrava
dos
em
05
/0
2
/202
4

na qual
foi
requerida a desocupação do imóvel até o dia 14/02/2024.

O fato de o agravante ter permanecido na posse do imóvel
após o falecimento de sua genitora e negociado dívidas de IPTU datada de 2019 não elide
a necessidade de que,
após a formaliza
ção da
partilha e
o vencimento do prazo da notificação
, o agravante deveria desocupar o imóvel
,
contudo,
quedou-se inerte
, caracterizando o esbulho possessório.

Assim, com a abertura da sucessão, os herdeiros passaram a ser co
m
possuidores do imóvel, tendo, portanto, direito
à reintegração
na posse do bem,
o qual
está sendo utilizado exclusivamente por um
dos irmãos.

Nesse sentido,
colaciono
julgado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – COMPOSSE - ESBULHO PRATICADO POR HERDEIRO – RECURSO
DESPROVIDO.

1. Aberta a sucessão, a herança desde logo é transmitida aos herdeiros (artigo 1.784 do Código Civil), o que lhes garante o direito de promover a defesa da universalidade dos bens deixados pelo falecido, especialmente para fazer cessar o exclusivo da posse por um deles em detrimento dos demais, o que caracteriza esbulho.

2. Pelo princípio da saisine, aberta a sucessão, a posse e propriedade dos bens da herança são transferidos automaticamente aos herdeiros, como um todo indivisível, até que seja realizada a partilha (
arts
. 1.784 e 1791 do Código Civil).

3. Recurso
desprovido.-

(N.U 1004345-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)

Com isso, a
r
ecusa do possuidor direto
em
atender notificação do possuidor indireto, comodante, para desocupação do imóvel configura esbulho possessório, ensejando a reintegração da parte autora na posse do imóvel (art.
561
do

CPC).

Assim, não pode um dos herdeiros simplesmente impedir o acesso dos demais, pois não exerce de forma isolada a posse, mas sim em conjunto com os demais sucessores,

sob pena de configurar esbulho possessório.

Todavia, em havendo um condomínio 'pro indiviso' não pode qualquer um dos possuidores interferir na posse dos demais, até que oficialmente o bem seja dividido, devendo a gestão e manutenção do imóvel serem decididos em comum acordo entre eles.

Assim,
agiu corretamente o juízo de 1º Grau ao deferir a liminar de reintegração de posse
pleiteada pelos recorridos, de forma a serem reintegrados na posse do imóvel situado na Rua
Jaciara, Quadra 12, Lotes n° 22 e 23, Bairro São Sebastião, na cidade de Jaciara/MT, CEP 78820-000
, a fim de restabelecer o estado de composse entre todos os herdeiros.

Com tais considerações,
nego provimento

ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025